Tribunal: TJMT
Processo: 1104841-49.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1104841-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO ALVES - CPF: 298.884.091-15 (APELANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de BANCO AGIBANK S.A., na qual se alegava inexistência de contratação de empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário. A sentença reconheceu a validade da contratação e a legitimidade dos descontos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento ou irregularidade na contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, a justificar a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sem afastar a validade de contratos regularmente celebrados.

4. Comprovação da contratação por meio de documentação idônea, incluindo contrato eletrônico com assinatura por biometria facial, dossiê de auditoria e comprovação de disponibilização dos valores.

5. Ausência de prova de vício de consentimento, fraude ou indução em erro, sendo insuficientes alegações genéricas do autor para afastar a validade do negócio jurídico.

6. Reconhecimento da validade da contratação eletrônica, desde que garantida a identificação do contratante e a manifestação de vontade, conforme jurisprudência consolidada.

7. Configuração de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), diante da utilização do crédito e posterior questionamento da contratação.

8. Inexistência de ato ilícito da instituição financeira, o que afasta o dever de indenizar por danos morais e a repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico com utilização de biometria facial, quando comprovada a manifestação de vontade e a disponibilização do crédito. 2. A ausência de prova de vício de consentimento afasta a declaração de nulidade do contrato, bem como os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. O comportamento contraditório do consumidor impede o reconhecimento de nulidade contratual após a fruição dos valores.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJPR, Recurso Inominado 0003456-78.2023.8.16.0182; TJMT, Ap 1002568-64.2022.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARIO ALVES
contra sentença proferida
pela MM. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, que, nos autos da
Ação Revisional De Contrato Bancário C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada
ajuizada em face do BANCO AGIBANK S.A., julgou improcedente o pedido inicial, entendendo como válida a contratação do empréstimo consignado e legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso, pugnando, preliminarmente, pela anulação da sentença, ao argumento de ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Sustenta que o Juízo
a quo
deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos em manifestação posterior à contestação, especialmente quanto à ausência de comprovação idônea da contratação, à hipervulnerabilidade do consumidor idoso e à necessidade de produção de prova pericial técnica.

Alega, ainda, que houve julgamento antecipado do mérito sem prévio saneamento do feito, sem delimitação das questões controvertidas e sem oportunizar às partes a especificação de provas, em afronta aos arts. 9º, 10, 355 e 357 do CPC.

No mérito, defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sustentando, em síntese, a inexistência de prova válida da contratação, a insuficiência da documentação unilateral apresentada pela instituição financeira e a necessidade de aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

Aduz, ainda, que a multiplicidade de contratos não demonstra habitualidade, mas possível situação de superendividamento, sobretudo diante de sua condição de consumidor idoso e hipervulnerável.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual ou, subsidiariamente, para reformá-la e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional,
não assiste razão ao apelante.

Isso porque, diversamente do sustentado pelo apelante, a magistrada de origem analisou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, apreciando a validade da contratação, a regularidade dos descontos e a suficiência das provas constantes dos autos, ainda que em sentido contrário à pretensão autoral.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando o julgador enfrenta a matéria de forma fundamentada, ainda que não acolha as teses da parte, tampouco está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, desde que apresente motivação suficiente ao convencimento adotado.

No caso, a sentença examinou o conjunto probatório e concluiu pela regularidade da contratação, consignando expressamente que os documentos apresentados pela instituição financeira eram aptos a comprovar a relação jurídica, afastando, por consequência, as alegações de inexistência do negócio jurídico.

Assim, inexistindo omissão, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
rejeito
a preliminar.

De igual modo,
não prospera
a tese de cerceamento de defesa.

Consoante se extrai dos autos, o Juízo de origem entendeu, de forma fundamentada, pela desnecessidade de dilação probatória, julgando antecipadamente a lide nos termos do art. 355, I, do CPC, por considerar que a matéria era eminentemente documental e que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, a controvérsia gira em torno da validade de contrato bancário e da regularidade de descontos, matérias que, no caso concreto, puderam ser analisadas à luz da prova documental produzida, especialmente contrato, trilha de auditoria e demonstrativos financeiros.

Logo,
revelam-se suficientes os documentos carreados aos autos
para a formação do convencimento, não se justificando a produção de prova pericial que, nas circunstâncias, revelar-se-ia meramente protelatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO . CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE DIREITO . CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO .
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil ( CPC). No caso, era desnecessária a produção de qualquer prova outra prova além da documental já anexada aos autos .
(...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 10713197520188260100 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)) (g. n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – MATÉRIA COM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para o deslinde da questão.
Não há que se falar em deficiência de fundamentação do recurso, quando este foi elaborado de forma clara e de fácil compreensão, fornecendo satisfatoriamente os elementos necessários para verificação quanto a reforma ou não da sentença recorrida, com o respectivo fundamento jurídico (...)” (N.U 0001867-22.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023) (g. n.)

Além disso, este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que
“Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.”
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 1000947-43.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Direito Privado, j. 05/06/2024, DJe 25/06/2024; destaquei).

Dessa forma,
REJEITO
as preliminares.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que MARIO ALVES
ajuizou
Ação Revisional De Contrato Bancário C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada
ajuizada em face do BANCO AGIBANK S.A.
,
visando, em síntese, a declaração de inexistência de um contrato de empréstimo consignado, com a consequente cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

Afirmou que, sendo pensionista do INSS e pessoa de baixa escolaridade, constatou que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado, sustentando a inexistência de manifestação de vontade válida, bem como a abusividade da contratação.

O Banco apelado apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação, colacionando documentos comprobatórios da contratação.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARIO ALVES em face de BANCO AGIBANK S.A. Na petição inicial (id nº 211268132), o autor sustenta que vem sofrendo descontos indevidos em seus benefícios previdenciários (aposentadoria e pensão por morte) decorrentes de empréstimos consignados que não reconhece ter contratado. Afirma que foi induzido a erro por meio de ligações telefônicas nas quais era informado sobre um suposto "dinheirinho do governo" disponível, sem compreender que estava autorizando contratações de empréstimos.

Sustenta que os descontos são realizados tanto em sua aposentadoria quanto em sua pensão, bem como em sua conta corrente, reduzindo drasticamente seus rendimentos mensais. Menciona ainda que teve seu 13º salário antecipado de forma recorrente, sem qualquer solicitação ou consentimento. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, a declaração de nulidade dos contratos e ou revisão, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – id nº 211268132. A inicial veio acompanhada de documentos pessoais, planilha de descontos (id nº 211355610) e procuração.

Em decisão de id nº 212265379, foi acolhido o pedido de emenda à inicial para alterar o valor da causa para R$ 53.082,54. A gratuidade de justiça foi deferida no id nº 211418125.

requerido apresentou contestação (id nº 214339816), arguindo preliminarmente a inépcia da inicial e impugnando o pedido de justiça gratuita. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, juntando aos autos cópia do contrato nº 1531109931, celebrado em 09/06/2025, com assinatura eletrônica por biometria facial.

Alegou que o autor mantém diversos contratos ativos desde 2021, todos regularmente constituídos, e que os descontos são legítimos. Apresentou pedido contraposto para que, em caso de anulação do contrato, o autor seja condenado a devolver os valores recebidos.

Juntou documentos, incluindo cópia do contrato (id nº 214339821), demonstrativo de evolução da dívida (id nº 214339822), lista de produtos contratados pelo autor (id nº 214339824) e dossiê de trilha de auditoria da contratação (id nº214339818).

O autor apresentou manifestação à contestação (id nº 217574048), impugnando os documentos juntados pelo banco e reiterando o pedido de tutela de urgência.

Argumentou que a quantidade excessiva de contratos evidencia a abusividade e o assédio de consumo, destacando sua condição de hipervulnerabilidade como idoso com baixa escolaridade e sem domínio de sistemas digitais.

(...)Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

É dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto já está nos autos o(s)documentos pertinentes, dispensando outras provas ou dilação probatória entendo o processo apto para julgamento.

(...)II – DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos de empréstimo firmados entre as partes e na legitimidade dos descontos realizados nos benefícios previdenciários do autor.

O banco réu sustenta a regularidade das contratações, apresentando como prova o contrato nº 1531109931, celebrado em 09/06/2025, com assinatura eletrônica por biometria facial, além de uma lista de produtos que indica a existência de mais de 30 contratos firmados pelo autor desde 2021, senão vejamos – id nº 214339818-pág. 07:

(...) Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o banco réu logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação.

E, nos termos avençados no termo de adesão supracitado, estando dentro da média de mercado os juros avençados, conforme verifica-se pelo ditado pelo Banco Central https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-09-23), qual consta o patamar de 2,49% a.am a19% a.m e e 34,31% a.a a 706,10% a.a.

No caso, não há como alterar a taxa de juros aplicadas pelo requerido, posto que trata de crédito pessoal onde as taxas são maiores.

O contrato apresentado (id nº 214339821) está devidamente assinado eletronicamente pelo autor, mediante biometria facial, procedimento que garante a autenticidade e segurança da manifestação de vontade - id nº 214339819:

(...) O dossiê de trilha de auditoria (id nº 214339818) demonstra de forma inequívoca todas as etapas da contratação, desde o início até a finalização, com registro de data, hora e ações realizadas, comprovando que o autor participou ativamente do processo de contratação, inclusive com captura de biometria facial para confirmação da identidade.

O demonstrativo de evolução da dívida (id nº 214339822) evidencia que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados ao autor, com detalhamento das parcelas, juros e demais encargos, em conformidade com as normas aplicáveis.

A lista de produtos (id nº214339824) demonstra que o autor mantém relacionamento contínuo com o banco réu desde 2021, com diversos contratos ativos, o que indica habitualidade nas contratações e familiaridade com os procedimentos adotados pela instituição financeira.

O autor, por sua vez, não apresentou provas concretas de que tenha sido induzido a erro ou que não tenha compreendido a natureza das operações realizadas. Suas alegações são genéricas e desprovidas de elementos probatórios que possam infirmar a robusta documentação apresentada pelo banco réu.

Embora o autor seja pessoa idosa e mereça proteção especial conforme o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), tal condição, por si só, não é suficiente para invalidar contratos regularmente firmados, especialmente quando há comprovação de que foram adotados procedimentos seguros para garantir a manifestação livre e consciente da vontade, como a biometria facial.

A jurisprudência reconhece a validade da contratação por meios eletrônicos, inclusive com biometria facial, desde que observados os requisitos de segurança e autenticidade:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003456-78.2023.8.16.0182 - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 15.04.2024)

O banco réu comprovou a adoção de procedimentos seguros para a contratação, com registro detalhado de todas as etapas e confirmação da identidade do autor por meio de biometria facial, o que confere validade e eficácia ao negócio jurídico celebrado.

Ressalte-se que o Decreto Federal nº 12.561, de 23 de julho de 2025, mencionado pelo banco réu em sua contestação, estabelece a obrigatoriedade da biometria facial como requisito para a celebração de contratos bancários envolvendo descontos em benefícios previdenciários, justamente para garantir maior segurança e evitar fraudes.

Portanto, reconheço a validade dos contratos firmados entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados nos benefícios previdenciários do autor.

O autor pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão dos transtornos supostamente sofridos com os descontos em seus benefícios previdenciários.

Contudo, tendo sido reconhecida a validade dos contratos e a legitimidade dos descontos, não há que se falar em danos morais indenizáveis, pois o banco réu agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos decorrentes de contratos validamente celebrados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de situação excepcional que cause abalo à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTOS LEGÍTIMOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO." (TJMT - Ap 1002568-64.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024)

No caso em análise, não restou demonstrada qualquer situação excepcional que pudesse caracterizar dano moral indenizável, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o negócio na forma pactuada.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça. (...)” (id. 353204361)

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade, ou não, da contratação de empréstimo consignado pela parte autora.

In

casu
, o apelante nega que tenha solicitado a contratação de empréstimo consignado, aduzindo que, foi alvo de insistentes abordagens telefônicas por supostos prepostos de instituições financeiras ou órgãos vinculados ao INSS. Sob o pretexto de oferecer "valores liberados pelo governo", os atendentes utilizavam comunicações ambíguas para induzir o demandante em erro. Acreditando tratar-se de benefício assistencial, o Autor anuiu às propostas sem ciência de que contratava, em verdade, mútuos consignados.

Tal prática resultou em uma sucessão de negócios jurídicos celebrados sem o prévio esclarecimento das cláusulas contratuais, culminando em um descontrole financeiro que impede o Autor de identificar a origem, o montante e os credores das dívidas descontadas.

De início, importa ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, ante o entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297), permitindo a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais em que constatada abusividade, em razão da vulnerabilidade do consumidor bancário.

Dito isso, sem delongas, o exame do acervo probatório dos autos
não revela a existência de abusividade ou vício de consentimento na avença
firmada entre as partes a ensejar a procedência da pretensa declaração de inexistência de débito.

Analisando com acuidade os autos, extrai-se que o contrato foi firmado por meio digital, tratando expressamente acerca da contratação de empréstimo consignado, constando informações precisas do produto contratado, tais como o valor, os juros anuais da operação, os juros mensais da operação e o custo efetivo total, dentre outras informações.

A contratação de empréstimo realizada por meio eletrônico, mediante assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, como no caso dos autos, constitui negócio jurídico válido e eficaz, não havendo elementos que indiquem a ocorrência de fraude.

Ademais, o banco comprovou a regularidade da contratação firmada entre as partes, por meio da documentação apresentada, notadamente o contrato celebrado com assinatura eletrônica por biometria facial, bem como o dossiê de trilha de auditoria, que evidencia todas as etapas da contratação, com registro de data, hora e ações realizadas pelo usuário, além do comprovante de transferência do valor, o que reforça a efetiva disponibilização e utilização do crédito contratado.

Inexiste, ainda, prova idônea de que o autor tenha sido induzido em erro substancial ou desconhecesse a natureza do contrato firmado. A simples alegação de ignorância quanto à contratação, desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar a regularidade do ajuste, não tem o condão de invalidar o negócio jurídico, sobretudo diante da existência de documentação hábil e da ausência de indícios de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

Somado a isso, como destacado na sentença, o demonstrativo de evolução da dívida comprova a efetiva disponibilização dos valores contratados, enquanto a lista de produtos evidencia a existência de relacionamento contínuo entre as partes, com múltiplas contratações anteriores, circunstância que reforça a familiaridade do apelante com os procedimentos adotados pela instituição financeira.

Com isso, os documentos apresentados pelo apelado BANCO AGIBANK S.A demonstram que a parte autora possuía conhecimento de que se tratava de um empréstimo consignado, não havendo como acolher a sua alegação de quenão contratou ou recebeu qualquer informação sobre a modalidade contratada.

Nestes termos,não se afigura razoável e tampouco de boa-féo apelante ter contratado o citado empréstimo consignado, ocasião em que foi liberado o valor do crédito e, depois, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a nulidade do contrato, a restituição de valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de não ter contratado o referido empréstimo.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamentocontraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

A moderna concepção do direito repudia o comportamento contraditório das partes nas relações jurídicas, especialmente quando uma delas adota postura incompatível com conduta anterior que gerou legítima expectativa na outra. Tal atitude, que representa quebra injustificada da confiança e afronta à boa-fé objetiva, não pode ser acolhida pelo ordenamento, pois o exercício de um direito em desconformidade com o comportamento previamente assumido compromete a segurança das relações e a estabilidade dos negócios jurídicos.

Portanto, se restou evidenciado que o apelante se beneficiou do contrato de empréstimo consignado, mediante recebimento de valores, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, descabe falar em víciode consentimento quando da contratação.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

(g.n)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.
A contratação restou demonstrada mediante apresentação de termo de adesão eletrônico com biometria facial, identificação pessoal compatível e TED dos valores contratados para conta da autora. Inexiste prova de vício de consentimento ou fraude, cabendo à autora o ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC
. A jurisprudência reconhece validade à formalização digital do contrato, desde que demonstrada a identidade e a manifestação de vontade da parte contratante. Não configurada má-fé da instituição financeira, inaplicável a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Ausente ato ilícito ou violação de direito da personalidade, não se verifica dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1.
É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, quando demonstrados os elementos de identificação da parte contratante, a formalização do contrato e o recebimento dos valores
. 2. A ausência de má-fé do fornecedor afasta a repetição em dobro dos valores pagos. 3. A existência de contratação válida afasta o dever de indenizar por dano moral.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10351057520248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025) (g.n.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A contratação foi formalizada mediante assinatura eletrônica, com uso de biometria facial, geolocalização e demais mecanismos de validação, sem qualquer indício de fraude ou coação, evidenciando a existência de manifestação de vontade válida. 4. A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para infirmar sua validade quando acompanhada de prova documental idônea, inclusive da efetiva transferência de valor à conta da consumidora. 5. Os descontos no benefício previdenciário, apesar de formalmente vinculados a empréstimos consignados, não se confundem com as condições pactuadas no contrato eletrônico de cartão de crédito consignado, o qual possui valor, prazo e parcelas distintas.
6. Inexistindo demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação de informações pela instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar por danos morais. 7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, quando ausente prova concreta de vício de consentimento
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005874120248110047, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025) (g.n.)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento do autor, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIO ALVES
, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que inexistente prévia fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026